Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Administrativo. Embargos de Declaração. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva. Servidor Público. Carreira Socioeducativa. Ilegitimidade Ativa. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão, contradição e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) à delimitação temporal do pedido de diferenças remuneratórias posteriores ao ingresso do embargante no serviço público e (ii) à aplicação dos limites subjetivos da coisa julgada coletiva e da representatividade sindical para afastar sua legitimidade ativa no cumprimento individual da sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa, assentando que os efeitos da sentença coletiva se restringem aos servidores que integravam a categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva e aos alcançados pela legislação que fundamentou o título executivo.
5. A Lei Distrital n. 5.351/2014 exclui expressamente a aplicação da Lei Distrital n. 5.184/2013 aos servidores da carreira Socioeducativa, o que impede a extensão dos efeitos da sentença coletiva a essa categoria.
6. O ingresso do embargante no serviço público após o ajuizamento da ação coletiva afasta sua caracterização como substituído processual do sindicato autor, inexistindo vínculo temporal e representativo apto a justificar a execução individual do título.
7. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso rejeitado.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 2. A execução individual de sentença coletiva exige a demonstração de pertinência subjetiva com o título judicial, restrita aos integrantes da categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva e alcançados pela legislação que fundamentou a condenação."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 8o, II; Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 28. CPC, arts. 506, 1.022 e 1.025.